Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717122-04.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 21635247, o recorrente JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES requer o encerramento do processo em virtude de acordo realizado com GDF através de REFIS e pugna pela expedição de alvará para levantamento do valor depositado em juízo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para apreciação do pedido de expedição de alvará, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024